Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JURISPRUDÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA IMPRÓPRIA. MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. Não há contradição na hipótese, pois o acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coesa e suficiente para dirimir todas as questões postas a julgamento. Ademais, não se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu no presente caso.
4. A falta de ocorrência do vício apontado demonstra que o interesse do embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso de apelação, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Consideram-se como manifestamente protelatórios os Embargos de Declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.